Tribunal: TJPA
Processo: 0002355-37.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002355-37.2019.8.14.0006

APELANTE: FELIPE COSTA FAGUNDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA
ANIMUS NECANDI.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. UTILIZAÇAO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO VERIFICADA.

1.

A desclassificação para lesão corporal só pode ser admitida quando está explicito que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, presente estará o delito de feminicídio, por ser uma circunstância de ordem objetiva, no gênero feminino da vítima.

2.

A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto. Verificado que as circunstâncias judiciais não são inerentes ao tipo penal, deve-se valorar negativamente os vetores, elevando-se a pena-base, não se verificando ilegalidade na exasperação da pena.

3.

Não se admite a atenuante da confissão quando a ela não se revela eficaz.

4.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NÃO DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE FELIPE COSTA FAGUNDES,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

Belém, .... de ................... de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0002355-37.2019.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM:

VARA DO TRIBUNAL DE JÚRI DE ANANINDEUA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE:
FELIPE COSTA FAGUNDES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR:
DESA.KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE COSTA FAGUNDES,
objetivando reformar sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal de Júri de Ananindeua, por força de decisão do Conselho de Sentença, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art.
121, §2º, VI, §2ºA, I, c/c art. 14, II, do CP e art. 7, I, II e V e art. 41 da Lei 11.340/2006.

Consta da exordial acusatória:

A
pós ser pronunciado pelo crime de feminicídio qualificado, adveio a decisão do júri pela condenação do réu no delito acima descrito, com a consequente sentença do juiz aplicando a pena conforme descrito anteriormente.

Inconformada com a sentença prolatada, a defesa do réu
Felipe Costa Fagundes
, interpôs recurso de apelação, sendo determinada às partes que apresentassem suas razões e contrarrazões, respectivamente, após cumpridas, aos custos
legis
para exame e parecer.

Nas razões apresentadas em prol do recorrente
FELIPE COSTA FAGUNDES
a defesa pleiteia:

1.

A, desclassificação para lesão corporal;

2.

A dosimetria da pena do acusado.

Em sede de contrarrazões (ID 7701632 e 7701633), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, não provimento do apelo, pugnando que seja mantida a sentença condenatória.

Na instância superior, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dr.

HAMILTON NOGUEIRA SALAME, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento, nos termos acima expostos.

É o relatório. À revisão.

Belém, .... de ............... de 2023.

DES
.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.

Em que pese a defesa se esforçar para tentar alcançar a desclassificaçao do Réu, a mesma não prospera. Observa-se que o réu não nega a conduta de ter desferido golpes de arma branca. O que o apelante nega é que naquele momento pretendesse matar a vítima, desejando apenas lesioná-la, destacando que se realmente tivesse intenção de matar

teria concretizado o ato criminoso.

O recorrente em Plenário

afirmou que não gostaria de matar a vítima, apenas afastá-la, haja vista que estava alterada e o agredindo. Relata assim que perdeu o controle e a esfaqueou, mas reitera que não tinha intenção de matar a vítima apenas machucá-la para que se afastasse e no mesmo momento se arrependeu e chamou socorro.

Tal tese está em total dissonância com todo acervo probatório trazido ao longo dos autos.

A pretensa desclassificação para um crime menos grave (lesão corporal) depende das circunstâncias da infração, e no presente caso, a forma como se deu a abordagem da vítima e as lesões provocadas não caracterizam pura e simplesmente um crime menos grave, pelo contrário, o réu a pegou

mais vulnerável e a atacou com três facadas pelas costas, sendo que uma delas ficou um milimintro de seu pulmão, demonstrando um
modus operandi
que não se coaduna com a tese de lesão corporal para apenas repelir a vítima.

Veja o depoimento da vítima e de sua genitora:

Percebe-se que os depoimentos
são seguros e harmônicos a respaldar o édito condenatório, não havendo dúvidas da violência praticada pelo apelante em desfavor de sua companheira.

Ademais, a tese do recorrente de que a vítima teria iniciado as agressões, tendo aquele apenas e tão somente agido em legítima defesa, não encontra respaldo nos autos. Não só pelas oitivas colhidas, mas sobretudo diante da notória vulnerabilidade física daquela e, sobretudo, pelas declarações do próprio apelante, embora tentando justificar seus atos.

Destarte, o pleito absolutório é totalmente destituído de fundamento, uma vez que não se harmoniza com o acervo probatório constante dos autos. Não distante disso, observa-se que as provas produzidas na instrução são contundentes para sustentar a culpabilidade do réu.

Como o apelante não negou a autoria das lesões desferidas na vítima, e o fato do ataque ter sido perpetrado pelas costas; ombros e braços, não há como se negar a vontade de ceifar a vida da atacada levando-se em consideração que o fato não se consumou por cicunstâncias alheias a sua vontade, pois, foi interrompido durante a execução do ato criminoso por terceira pessoa.

Vê-se, portanto, que em sede de instrução processual e no plenário do juri, a vítima confirmou que as agressões pararam somente depois da intervenção de um terceiro que impediu que a conduta tivesse um resultado agravado.

Ademais, a decisão dos jurados gozam do atributo da soberania, assim, só podem ser rechaçados se houver prova cabal de que está em desacordo com os documentos instrutórios do processo.

Destarte, esta E. Corte de Justiça não se presta a entrar no mérito da decisão realizada pelo Juri, quando esta não se mostra dissociada das provas colhidas nos autos.

Não cabe, portanto, a esta instância recursal verificar se deve prevalecer esta ou aquela prova, mas apenas examinar se o veredicto se afasta ou não, da prova existente. (MARREY, Adriano. Teoria e Prática do Júri, Ed. Revista dos Tribunais, 6ª edição, São Paulo, p. 70).

As provas dos autos fornecem indícios suficientes para a conclusão dos jurados acerca da presença do animus necandi, vez que o acusado desferiu golpes de faca contra a vítima.

Veja como nossos Tribunais Estaduais em suas apelações tem se posicionado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE PROVA EM RELAÇÃO AO ANIMUS NECANDI DO ACUSADO - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - DESCABIMENTO. - Com base nos elementos dos autos, os jurados acolheram a versão acusatória no que tange ao reconhecimento do crime de homicídio tentado e entenderam que o acusado agiu com dolo de matar e não de lesionar. Logo, não há se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal, sendo improcedente a alegação defensiva no que concerne à ausência do elemento subjetivo do tipo (animus necandi) - Tendo os jurados, com base na íntima convicção, mediante livre apreciação das provas, reconhecido a incidência das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, II e IV do CP, as quais encontram amparo nas provas dos autos, inviável a exclusão destas. (TJ-MG - APR: 00129379120058130628 São João Evangelista, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/03/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 03/03/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE PROVA EM RELAÇÃO AO ANIMUS NECANDI DO ACUSADO - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - DESCABIMENTO - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE. - Com base nos elementos dos autos, os jurados acolheram a versão acusatória no que tange ao reconhecimento do crime de homicídio tentado e entenderam que o acusado agiu com dolo de matar e não de lesionar. Logo, não há se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal, sendo improcedente a alegação defensiva no que concerne à ausência do elemento subjetivo do tipo (animus necandi) - Tendo os jurados, com base na íntima convicção, mediante livre apreciação das provas, reconhecido a incidência das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, II, IV e VI, c/c § 2º-A, I, do CP, as quais encontram amparo nas provas dos autos, inviável a exclusão destas - Como sabido, é possível aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP à confissão parcial ou integral, qualificada, extrajudicial ou posteriormente retratada, desde que seja utilizada para fundamentar a condenação do acusado, nos termos do enunciado da Súmula 545 do STJ. Na espécie, todavia, o acusado não faz jus à aplicação da atenuante em questão, uma vez que não confessou a prática do delito. (TJ-MG - APR: 10317200019204001 Itabira, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 26/10/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 28/10/2022).

2.REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Adianto que o pleito não comporta provimento neste aspecto.

Compulsados os autos, observo que a irresignação recursal diz respeito sobre o redimensionamento da pena fundada, ao seu ver, na inobservância do princípio da proporcionalidade e individualização. Vejamos:

Atento às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da CF/88, ao disposto no artigo 59 do CP, passo a análise do redimensionamento em relação ao crime de tentativa de feminicídio qualificado contra a vítima Aline Ayme Fonseca dos Passos.

Na primeira fase da dosimetria da punição do apelante, o juiz sentenciante,
valorou, negativamente, a culpabilidade, personalidade do agente, circunstâncias e consequências
, fixando, assim, a
pena-base, em 14 (quatorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

O juízo
a quo
valorou negativamente a
culpabilidade
entendendo que
são fundados os motivos desabonadores, haja vista a brutalidade que foi efetivado a conduta
. Assim a culpabilidade deverá ser compreendida como um juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando menor ou maior censurabilidade do comportamento do acusado. (schmitt, Ricardo Augusto, sentença penal condenatória, teoria e pratica.16 ed)

In casu,
a pena base foi fundamentada de forma sólida, sendo baseada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, vez que o julgador utilizou o argumento que o réu tentou o feminicídio de forma brutal. De fato, a conduta do apelante apresenta uma intensidade no dolo, uma vez que ele desferiu vários golpes, só sendo contido quando interposta pessoa apareceu. Dessa feita, haja vista o
modus operandi
na conduta do sentenciado, mantenho o vetor considerado desfavorável.

Quanto a
personalidade
, esta foi valorada pelo magistrado primevo nos seguintes termos:
Pelos relatos da vítima e das testemunhas,
o réu era uma pessoa violenta e já havia agredido anteriormente, das mais variadas formas, a ofendida e a ex-mulher, o que ensejar maior juízo de reprovação na conduta do mesmo, elevando a pena em 1/8 (um oitavo)
.

Assim
o magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão com base no histórico de agressividade apresentado pelo recorrente em relação as mulheres com quem convive, demonstrando traços de uma personalidade extremamente desajustada, que se valendo da vulnerabilidade da mulher, age de forma violenta contra elas, devendo, deste modo, a circunstância se manter negativa.

Quanto o
motivo
foi valorado pelo magistrado
a quo
da seguinte maneira:
Análise dos elementos constantes nos autos, verifico que a motivação do crime era fútil, em razão de o réu não aceitar a separação da vítima, o que, de igual forma, conduz o maior grau de reprovação a sua conduta, devendo a pena ser aumentada pelo índice de 1/8.

De fato, a fundamentação do vetor acima mencionado se mostra adequado a exasperar a pena base do agente agressor, pois o término do relacionamento não pode servir de base para o cometimento de um delito tão grave.

Quanto as
circunstâncias
do crime, estas devem se manter desfavoráveis, pois, o réu durante a execução de seu delito impediu que a vítima saísse do local, aplicando diversos golpes de arma branca e ainda colocou a vítima na cama com o intuito de golpeá-la mais, tendo sido contido. Assiste, portanto, razão ao magistrado de primeiro grau em valorar tal vetor de forma negativa.

Quanto a
consequência,
esta foi valorada pelo magistrado
a quo
nos seguintes dizeres:
ressalto que a vítima possui cicatrizes decorrente do ferimento contundentes no dorso, peitoral esquerdo e membro superior direito na altura do cotovelo, tendo necessitado de suturas e permanecido internada na UPA até o dia seguinte conforme o laudo de exames de corpo de delito, laudo médico do SUS e os demais elementos de provas constantes nos autos, o que torna a conduta do acusado ainda mais reprovável a exigir o aumento da pena em 1/8.

Percebe-se, portanto, que o delito deixou sequelas sofridas pela vítima, o que faz com que o referido vetor não possa ser afastado.

Assim, entendo que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB valoradas pelo juízo singular devem se manter negativas ao apelante, merecendo tão somente ressignificação em alguns de seus fundamentos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o recorrente deseja que seja verificada a atenuante da confissão. Razão não assiste ao apelante. Veja-se: em nenhum momento o réu realiza a confissão, seja direta ou indireta, se tornando ineficaz, tão somente infere que golpeou a vítima, mas a todo momento aduz que sua intenção não era matá-la.

Proporcional e justa, destarte, está a punição do apelante, em verdadeira consonância com as Súmulas 17 e 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, transcritas, respectivamente, a seguir: “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” e “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, readequando apenas a fundamentação da individualização da pena sem, contudo, alterar seu quantum.

É como voto.

Belém, .... de ............... de 2023.

DES
.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023